Tribunal: TJBA
Processo: 8069592-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069592-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMANDA ARCEU OLIMPIO e outros

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

AGRAVADO: LEANDRO BALDRAIA SANTOS

Advogado(s)
:
HOSMARIO ROBERTO FERREIRA, IRISNEI GONCALVES PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de 30% do salário mínimo em favor de filha menor e indeferiu pedidos de concessão de medidas cautelares patrimoniais, como indisponibilidade de bens, bloqueio de valores e restrição de transferência de veículos. A agravante pretende a majoração dos alimentos para quatro salários mínimos, alegando capacidade econômica do agravado, e a concessão das medidas cautelares para prevenir suposta dilapidação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a majoração dos alimentos provisórios para quatro salários mínimos, com base na alegada capacidade financeira do alimentante; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medidas cautelares patrimoniais, como indisponibilidade de bens e bloqueio de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, considerando as necessidades presumidas da menor e os recursos efetivamente demonstrados do alimentante.

A majoração dos alimentos provisórios para o valor pretendido exige demonstração robusta da capacidade econômica do alimentante, o que não se verifica na fase processual atual, diante da ausência de prova conclusiva acerca de seus rendimentos e patrimônio líquido.

A existência de bens em nome do agravado, por si só, não autoriza a majoração dos alimentos, especialmente quando há controvérsia quanto à natureza dos bens (herança familiar) e ausência de comprovação de renda mensal compatível com o valor requerido.

A concessão de medidas cautelares patrimoniais, como indisponibilidade de bens e bloqueio de valores, exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), os quais não se encontram demonstrados de forma concreta nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de risco genérico de dilapidação.

A adoção de medidas constritivas dessa natureza depende de indícios objetivos e imediatos de tentativa de ocultação ou alienação de bens, o que não se verifica na presente hipótese, sobretudo antes da citação do réu e da formação do contraditório.

A decisão agravada observa os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, sendo legítima a opção do juízo de origem por aguardar a instrução probatória para eventual revisão dos alimentos e análise das medidas cautelares requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A majoração de alimentos provisórios exige prova robusta da capacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente a mera alegação de existência de bens.

A concessão de medidas cautelares patrimoniais, como indisponibilidade de bens e bloqueio de valores, depende da demonstração concreta do risco de dilapidação, não bastando alegações genéricas ou presunções.

A análise aprofundada da capacidade contributiva do alimentante e da existência de risco patrimonial demanda instrução probatória, a ser realizada no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1º; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 04920974320258130000, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 12/05/2025; TJ-MG, AI 45028372620248130000, Rel. Des. Alexandre Magno Mendes do Valle, j. 09/05/2025; TJ-MG, AI 10481078420248130000, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 17/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8069592-43.2024.8.05.0000,
em que figura como agravante,
AMANDA ARCEU OLIMPIO e L.O.B
.
(menor representada),

e como agravado,
LEANDRO BALDRAIA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2